Tribunal: STF
Processo: Ext 1670
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. DETRAÇÃO DA PENA.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália que atende os requisitos do Tratado de Extradição pertinente. 



    2. Delitos de tráfico de estupefaciente e associação para o tráfico que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    5. Extradição deferida.